Tribunal: TJDFT
Processo: 0716590-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716590-10.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: SEVERINO CAVALCANTE DE SIQUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXECUÇÃO A QUALQUER DOS DEVEDORES. FACULDADE DO CREDOR. COMPETÊNCIA. FORO DA SEDE DO BANCO EXECUTADO. REPETITIVO 480, STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em sede de liquidação provisória por arbitramento. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão. Assevera que a decisão do STJ condenou o Banco do Brasil, o BACEN e a União de forma solidária, portanto, entende ser imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições, bem como o reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. 2. Do chamamento ao processo. 2.1. O artigo 275 do Código Civil faculta ao credor exigir a totalidade da obrigação de apenas um dos devedores e o caso dos autos não configura a hipótese de litisconsórcio necessário prevista no artigo 114 do CPC. 2.2. Ainda que sejam devedores solidários, é direito do credor optar pela execução de apenas um devedor, inexistindo a obrigatoriedade de que sejam incluídos no polo passivo da presente demanda a União e o Banco Central do Brasil. 2.3. Precedente jurisprudencial: “(...)3. Se o exequente, ora recorrido, optou por mover a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07448970820208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 3/3/2021). 3. Da competência. 3.1. A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, podendo o exequente, ainda, optar pelo juízo do atual domicílio do executado, conforme o parágrafo único do mesmo artigo. 3.2. A jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). 3.3. Embora o agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo. 3.4. Precedente turmário: “(...)8. Segundo o STJ, ‘a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ’ - assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. 10. Recurso conhecido e desprovido.” (2a Turma Cível, 07012887220208070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 05/05/2020). 4. Agravo improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil, defendendo que a demanda exige o litisconsórcio passivo necessário, sendo imprescindível o chamamento da União e do BACEN para essa lide; b) artigos 43, 516, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 93 e 98, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ser da Justiça Federal a competência para processar e julgar o feito, ao argumento de que a União e o BACEN integrariam a lide, bem como a ação civil pública que deu origem ao cumprimento de sentença tramitou na Justiça Federal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TRF 3a Região e do TJPR. Pede a suspensão do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP e que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/DF n.o 25.136. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 43, 130, inciso III, 516, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 93 e 98, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual da sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, na qual se pleiteou o pagamento de diferenças de correção monetária em cédula de crédito rural, relativa ao mês de março de 1990. 2. Ante o encerramento do julgamento do EREsp 1.319.232/DF por esta Corte, bem como da definição do Tema 1.075 pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em sobrestamento do presente processo. 3. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 4. Em que pese a oposição de embargos de declaração, a ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. Nos termos da Súmula 508/STF, "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 6. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no AREsp 1582192/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/8/2021). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019). Destaca-se, ainda, a decisão monocrática proferida no AREsp 1.958.924/RS (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11/10/2021). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp 1888035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Quanto ao pedido de suspensão do feito, até o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP (tema 1075 STF), não há razão de ser, uma vez que o referido tema já foi julgado e trata de tese que não se amolda ao presente feito. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028